Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734382-03.2023.8.07.0001 APELANTE: JÂNIO MARQUES DA SILVA APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Jânio Marques da Silva em desfavor da sentença de ID 57713681, proferida pelo Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que declarou prescrita a pretensão de cobrança deduzida em face de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. No Acórdão no 1950528, como relator, conheci e dei provimento ao recurso interposto pelo apelante, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária para o prosseguimento do feito, sendo acompanhado pelos eminentes pares por unanimidade. A parte autora protocolou petição avulsa (ID 69581534), requerendo a designação de perícia judicial com médico especialista. Contudo, nada há a prover quanto ao ponto. Aguarde-se o retorno dos autos à instância originária para apreciação do pedido. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator